Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708803-65.2024.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: JAQUELINE SANTOS DA ROCHA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: THAYNNARA DA ROCHA RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. IMÓVEL ADAPTADO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. INAPLICÁVEL AOS AUTOS. DECADÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. OBJETO CONTRATADO. IMÓVEL SEM ADAPTAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O direito de arrependimento, presente no art. 49 do Código Consumerista, pode ser exercido independente de motivo, no prazo de 7 (sete) dias, quando a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Trata-se de situação destoante da lide, uma vez que a parte autora defende a entrega inadequada do produto contratado, uma vez que não teria contratado com a construtora um apartamento adaptado para pessoas com deficiência. 2. Em relação ao prazo decadencial previsto no mesmo Código, verifica-se que a pretensão de reparação de dano (consistente na entrega de bem diverso do contratado e os danos daí advindos) não se confunde com a alegação de vício no produto. 2.1 O imóvel foi entregue por ocasião de programa habitacional de baixa renda, devendo ser sopesada a vulnerabilidade técnica da compradora, a qual não tinha ciência de que recebia um imóvel adaptado, uma vez que tal informação não consta nos documentos que lhe foram entregues. 3. A legislação consumerista diferencia a ocorrência da prescrição e da decadência nas diferentes hipóteses de responsabilidade do fornecedor: se decorrente de fato do serviço ou produto a pretensão indenizatória prescreverá em 5 (cinco) anos, contados do conhecimento do dano ou de sua autoria (artigo 27); se oriunda de vício do produto ou serviço o direito de reclamar decairá em 30 (trinta) ou 90 (noventa) dias, conforme se trate de produtos ou serviços não duráveis ou duráveis (artigo 26). 4. Em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Trata-se da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada no risco da atividade desenvolvida. 5. Apesar de a parte recorrente defender a cientificação da autora e a ausência de nexo de causalidade, observa-se que a entrega de imóvel adaptado para pessoa sem deficiência acaba violando duplamente a comunidade: de um lado, as adaptações são inadequadas para pessoas sem deficiência, seja pela altura das tomadas, assentos sanitários e pias. De outro, não houve acesso de pessoa com deficiência à unidade, uma vez que somente algumas unidades do complexo poderiam ser adaptadas. 6. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado (ID 72376100): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. IMÓVEL ADAPTADO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. INAPLICÁVEL AOS AUTOS. DECADÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. OBJETO CONTRATADO. IMÓVEL SEM ADAPTAÇÃO. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Quando necessários, os Embargos se prestam a aclarar a prestação jurisdicional. 2. Restou comprovada a necessidade de realização de diversas adequações estruturais no imóvel, que não podem ser realizadas enquanto o imóvel estiver ocupado, para a segurança da própria autora e o restante dos moradores do apartamento. 3. Nesta toada, inexiste qualquer julgamento fora do pedido, uma vez que a providência determinada visa o cumprimento da obrigação de fazer deferida e reconhecida nesta instância recursal. 4. Afinal, nos termos do art. 536 do Código de Processo Civil, "No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente." 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando julgamento extra petita, ao argumento de que a condenação ao custeio de aluguel e mudança não foi extraída de uma interpretação do ajuste de compra e venda, mas de uma percepção alheia ao contrato e ao pedido formulado. Pondera que a obrigação de fazer (reformar o imóvel) é distinta da obrigação de pagar (custear uma moradia temporária), notadamente porque esta constitui uma indenização por dano material (dano emergente), dependente de pedido expresso da parte interessada para que possa ser objeto de contraditório e decisão judicial, o que não ocorreu no caso dos autos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigo 373 do CPC, afirmando que deve ser respeitado o seu direito à produção de provas. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 75745794). Nas contrarrazões, a parte recorrida COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO EUSTÁQUIO DA SILVA, OAB/DF 55.618 (ID 76903891). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Como bem detalhado no acórdão recorrido, "inexiste qualquer julgamento fora do pedido, uma vez que a providência determinada visa o cumprimento da obrigação de fazer deferida e reconhecida nesta instância recursal. Afinal, nos termos do art. 536 do Código de Processo Civil, "No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. "Infere-se, portanto, inexistir vício no Acórdão embargado apto a demandar esclarecimento, complemento ou integração, pois a tutela jurisdicional foi prestada nos exatos contornos do que foi devolvida a esta instância recursal (ID 74378087). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). O apelo especial também descabe trânsito no que concerne à indicada violação ao artigo 373 do CPC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme formulados nos IDs 75745794 e 76903891. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016